Tribunal: TJMT
Processo: 1011530-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011530-69.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HELLYERM PEREIRA COSTA - CPF: 709.931.571-49 (ADVOGADO), BRUNO DA SILVA MARQUES - CPF: 033.275.551-76 (PACIENTE), WILMA LUIZ DA SILVA MOURA - CPF: 452.117.281-49 (PACIENTE), FABIO NAHAS PEREIRA DOS SANTOS (IMPETRADO), HELLYERM PEREIRA COSTA - CPF: 709.931.571-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONICLEI PEREIRA BARRETO - CPF: 009.769.441-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO MATHEUS DO CARMO SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, FURTO QUALIFICADO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
IMPROCEDÊNCIA –
RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – RENITÊNCIA DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A ação constitucional de
habeas corpus
não permite a admissão da tese denegatória de autoria se as circunstâncias alegadas não são demonstradas de plano e a conclusão da instrução criminal para tal mister é imprescindível.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva se pautar na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo diante das circunstâncias da prisão e do histórico criminal ostentado pelos pacientes, evidenciando risco efetivo de reiteração criminosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Bruno da Silva Marques
e
Wilma Luiz da Silva Moura
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 93016984:

“
(...) O impetrante relata que os pacientes foram presos em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, inciso IV), tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, Lei n. 10.826/03), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Afirma que, não obstante a versão fática narrada pela autoridade policial, não há nos autos indicativos suficientes da prática pelos insurgentes do crime de furto qualificado, especialmente porque não foi realizada perícia técnica capaz de comprovar que o combustível apreendido possui relação com aquele subtraído no Terminal Ferroviário de Alto Araguaia/MT.

Ressalta que o coautuado Francisco Matheus do Carmo Souza admitiu que a maconha apreendida lhe pertencia e se destinava ao consumo pessoal, de modo que não há elementos mínimos que apontem a prática de tráfico de drogas pelos favorecidos.

Salienta ademais que há muitas contradições no inquérito policial, sobretudo porque se iniciou para apurar a ocorrência de furto de cabos elétricos na empresa Fênix, no entanto, o material apreendido na chácara da paciente não tem qualquer relação com o fato em questão.

Além disso, ressalta que os pacientes sofrem constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, haja vista a evidente ofensa ao disposto no art. 3o-B, § 2o, e art. 10, ambos do CPP, e a inobservância à garantia da razoável duração do processo.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, com a consequente expedição dos competentes alvarás de soltura (Id. 92804474).

Juntou documentos (Ids. 92670493, 92670494, 92675958, 92675955, 92675956 e 92684962)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 93016984).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 93156989).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 95634996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Bruno da Silva Marques
e
Wilma Luiz da Silva Moura
, pela prática, em tese, dos crimes de furto qualificado (CP, art. 155, § 1o e 4o), posse irregular de arma de fogo (art. 12, Lei n. 10.826/03) e tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

O autor da prefacial sustenta inicialmente que não há indicativos suficientes de que os pacientes praticaram o crime de furto qualificado, mormente porque não foi realizada perícia técnica capaz de comprovar que o combustível apreendido na residência da paciente Wilma possui relação com aquele subtraído no Terminal Ferroviário de Alto Araguaia/MT.

Além disso, sustenta que a droga apreendida pertencia ao corréu Francisco Matheus do Carmo Souza, conforme por ele admitido perante a autoridade policial, e que a arma de fogo era de propriedade do falecido esposo da paciente Wilma, ressaltando que o favorecido Bruno nem ao menos sabia da sua existência, de modo que conclui que não há justificativa para a manutenção da custódia cautelar.

Todavia, impera consignar que a análise da alegada negativa de autoria é descabida na via estreita de
habeas corpus
, visto que demanda inevitável exame e valoração de provas, o que só poderá ser realizado após a instrução processual.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de um
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

In casu
, depreende-se da documentação acostada aos autos que, durante investigações para apurar o crime de furto de cabos elétricos na empresa Fênix, situada no Terminal Ferronorte da cidade de Alto Araguaia/MT, a Polícia Civil identificou a movimentação suspeita do coautuado Roniclei Pereira Barreto, pessoa monitorada por tornozeleira eletrônica, identificando que no dia dos fatos esteve nas proximidades do local do delito e na chácara dos pacientes por pelo menos oito vezes.

Indagado sobre o ocorrido, o Roniclei admitiu a prática do crime de furto de combustíveis naquele Terminal Ferroviário, juntamente com outros suspeitos, os quais poderiam ser encontrados na “
Barraca da Wilma
”.

Diante de tais informações, os investigadores de polícia se dirigiram até a chácara da paciente Wilma, onde localizaram 26 galões de 20 litros com combustível, um tanque com capacidade para armazenamento de 600 litros, uma bomba de sucção de combustível, uma arma de fogo do tipo revólver calibre .38, cinco munições intactas calibre .38, o valor de R$ 6.551,00 (seis mil quinhentos e cinquenta e um reais) em espécie, dois veículos usados para transportes de produtos (um Fiat/Strada e um VW/Saveiro), oito rádios amadores de comunicação, um tablete pesando aproximadamente 369 gramas de maconha, dentre outros objetos.

Na ocasião, a paciente Wilma admitiu que a arma de fogo pertencia ao seu falecido esposo e que ela havia comprado a droga para entregar ao consumo dos filhos Bruno e Marcelo. Quanto ao combustível apreendido, afirmou que teria sido adquirido com caminhoneiros, já que usualmente promovia a venda do produto para outros motoristas de caminhão.

No entanto, perante a autoridade policial, a favorecida retificou-se quanto à propriedade da droga, afirmando que pertencia ao seu funcionário Francisco Matheus do Carmo Souza e que teria reivindicado a sua posse no momento do flagrante, pois “
não sabia o que dizer e pensou nesta história
”.

Além disso, admitiu que o coautuado Roniclei esteve em sua propriedade na noite do furto por duas ou três vezes, aduzindo que teria apenas se dirigido ao imóvel para jantar.

O paciente Bruno, por sua vez, aduziu que não sabia da existência da droga e da arma de fogo, bem como do envolvimento de sua genitora (Wilma) com a compra e venda de combustíveis, destacando que não reside naquela chácara e que estava ali por acaso no momento da abordagem policial.

Entretanto, analisando o contexto em que ocorreu a prisão dos réus, conclui-se pela plausividade da tese acusatória, já que foram delatados pelo suspeito Roniclei acerca do possível envolvimento com furto de combustível, produto que foi localizado na propriedade da paciente Wilma.

Ademais, ainda que não tenha sido juntado aos autos perícia técnica demonstrando a natureza do combustível encontrado no local, as circunstâncias da apreensão aliada à delação do coautuado Roniclei se mostram suficientes para indicar a materialidade delitiva e os indícios de autoria nesta fase inaugural da persecução penal.

Assim, as informações colhidas até o momento se mostram suficientes para justificar a prisão cautelar e a instrução criminal é o momento oportuno para que a defesa técnica junte provas e demonstre a veracidade de seus argumentos, a fim de permitir ao magistrado a análise mais precisa dos fatos, pois o julgador terá ao seu alcance todas as provas produzidas, não se mostrando possível tal exame no julgamento do presente
writ
.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – AVENTADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA - TESE CUJA ANÁLISE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE E A COGNIÇÃO SUMÁRIA DO WRIT – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 42 DA TCCR/TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA
.

A via de cognição célere e sumária do habeas corpus não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com o delito que lhe é imputado; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre in casu
” (TJMT –
Habeas Corpus
n. 1008675-20.2021.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 19.7.2021) – destaquei.

No que se refere aos
requisitos da prisão preventiva
, constato que o flagrante foi convertido em preventiva, especialmente em razão das circunstâncias que culminaram com a prisão, aliadas ao histórico de envolvimento dos pacientes com a prática delituosa, pois ambos são reincidentes em crime doloso (PEP n. no 0002639-55.2017.8.11.0020 e n. 0001172-51.2011.811.0020).

Dessume-se da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva (Id. 92684962, pp. 270-275) e daquela que indeferiu o pedido de liberdade acostado pela defesa do paciente (Id. 92684962, pp. 350-354), que a medida constritiva foi mantida para a
garantia da ordem pública
, haja vista a periculosidade dos agentes e o risco efetivo de reiteração criminosa
.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
O
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Portanto, verifico que os requisitos ensejadores da segregação cautelar (art. 312 do Código de Processo Penal) estão presentes, ante a concreta necessidade de garantir a ordem pública para prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social.

Ademais, conquanto o impetrante tenha destacado na exordial os predicados dos pacientes, importante ressaltar que, conforme reiterados precedentes jurisprudenciais, “
a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar
”, como no caso (STJ, AgRg no
HC
545.772/RS, DJe 19.12.2019).

Aliás, essa é a orientação desta Corte de Justiça, conforme se extrai do
Enunciado n. 43
, da Turma de Câmaras Criminal Reunidas: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Por fim, no que se refere ao propalado excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, entendo que o pedido se encontra prejudicado, pois, conforme relatado pela autoridade apontada como coatora em suas informações, a fase investigativa já se encerrou, bem como a denúncia foi oferecida no dia 1o.7.2021 e recebida em 5.7.2021, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021